Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-58.2021.8.11.0027
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-58.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FELIX - CPF: 061.712.588-06 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALVES - CPF: 668.419.339-15 (APELANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PARCERIA RURAL PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA. DECISÃO PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial em ação de cobrança, condenando o apelante ao pagamento de 30% sobre o valor da venda de carvão produzido em parceria informal, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Comum Estadual é competente para o julgamento da causa, considerando decisão anterior da Justiça do Trabalho que inicialmente reconheceu sua competência, mas posteriormente declinou para a Justiça Comum; e (ii) verificar a procedência da pretensão do autor quanto ao recebimento de valores decorrentes de parceria informal para produção de carvão estabelecida verbalmente entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A Justiça do Trabalho, após instrução processual, reconheceu a inexistência de vínculo empregatício e declinou expressamente a competência para a Justiça Comum Estadual, por entender que a relação estabelecida entre as partes configura parceria informal rural, de natureza civil, decisão que transitou em julgado.

4.

A ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento da existência da obrigação estabelecida verbalmente entre as partes, conforme dispõem os artigos 104 e 107 do Código Civil, bastando que haja manifestação inequívoca da vontade, sendo a oralidade uma característica comum nas relações jurídicas estabelecidas em contextos rurais.

5.

O conjunto probatório, composto por registros de controle de produção, depoimentos das partes e testemunhas, demonstra a existência de relação contratual atípica para produção de carvão, com previsão de contraprestação de 30% sobre o valor das vendas em favor do autor, havendo reconhecimento pelo réu da existência da parceria e de valores inadimplidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Tendo a Justiça do Trabalho reconhecido a inexistência de vínculo empregatício e declinado expressamente a competência, é válido o processamento da demanda perante a Justiça Comum Estadual. 2. O contrato verbal é plenamente válido, não dependendo de forma especial quando a lei não a exigir, podendo ser comprovado por outros meios de prova, como testemunhas, documentos e confissão, nos termos dos artigos 107 e 104 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 107 e 422; CPC, art. 373, I e II, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 15.566-RJ (95.0059562-1), Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, DJe 03/11/2008; TJ-MT 10062934120188110006 MT, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2022; TJ-MG - AC 10000220497002001 MG, Rel. Marco Antônio de Melo (JD Convocado), 18a Câmara Cível, j. 12/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CARLOS ALBERTO ALVES
contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança e Restituição de Valores n. 1000241-58.2021.8.11.0027
, ajuizada por
LUIZ FELIX
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da venda do carvão, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação/inadimplemento.

Além disso, o apelante foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o apelante alega que a presente demanda foi originalmente proposta na Justiça do Trabalho, tendo sido proferida decisão pela 1a Turma de Julgamento do TRT da 23a Região reconhecendo a competência daquela justiça especializada para o julgamento da causa. Transcreve trecho do acórdão:
“No caso em análise, a causa de pedir da inicial se funda em alegação de relação de trabalho, motivo pelo qual está dentro da competência desta especializada julgar a presente demanda.”

Afirma que a sentença que reconheceu a competência da justiça do trabalho, proferida nos autos n.o 0000607-19.2019.5.23.0022, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, transitou em julgado sem a interposição de recurso.

Diante disso, requer a anulação da sentença proferida pela Justiça Estadual, em razão de sua incompetência absoluta para o julgamento da causa, com a consequente extinção do feito.

Subsidiariamente, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a insuficiência de provas quanto à condenação imposta, sustentando que a relação jurídica havida entre as partes deve ser analisada sob a ótica de negócio jurídico verbal. Requer, ainda, que, mantida a condenação, seja abatido o valor que o apelado confessadamente recebeu.

Preparo recursal comprovado no id. 281420929.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (Id. 281420942).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação cível
interposto por
CARLOS ALBERTO ALVES
contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança e Restituição de Valores n. 1000241-58.2021.8.11.0027
, ajuizada por
LUIZ FELIX
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da venda do carvão, a ser apurada na fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação/inadimplemento.

Conheço do recurso
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1 - Preliminar de Competência da Justiça Comum Estadual

O apelante sustenta, em sede recursal, que a controvérsia já foi submetida à apreciação da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que a demanda versa sobre suposto contrato de prestação de serviços, matéria esta que estaria inserida na competência daquela justiça especializada. Alega, ainda, que houve decisão anterior proferida por juízo trabalhista reconhecendo sua competência para o julgamento da causa.

Todavia, verifica-se dos autos a juntada de cópia da ação trabalhista n.o 0000607-19.2019.5.23.0022, na qual o próprio Juízo da 2a Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, após regular instrução processual, afastou o reconhecimento de vínculo empregatício, concluindo que os fatos narrados configuram parceria informal rural e obrigações civis atípicas, cuja natureza jurídica demanda apreciação pela Justiça Comum Estadual. Naquela ocasião, o processo foi extinto sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

“CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos termos e limites da fundamentação, que passa a integrar este dispositivo para todos os efeitos legais, na ação ajuizada por
LUIZ FELIX ALVES
, em face do reclamado
CARLOS ALBERTO

declaro a incompetência material deste juízo para análise das pretensões decorrentes da parceria rural existente entre as partes e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).
Concedem-se os benefícios da Justiça Gratuita ao reclamante.” (id. 281420877 – pág. 6)

Observa-se que a sentença trabalhista transitou em julgado e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, conforme trecho transcrito da própria sentença nos autos civis:

“
Decorrido o prazo recursal, determino que a secretaria proceda à remessa, via malote digital, de cópia dos presentes autos ao Cartório Distribuidor da Justiça Comum Estadual de Rondonópolis
.” (Ids: 281420877 – pág. 7).

No caso concreto, a própria Justiça do Trabalho reconheceu a inexistência de vínculo empregatício, julgando extinta a ação sem resolução do mérito,
com declínio de competência para a Justiça Comum Estadual
. A decisão foi fundamentada na natureza da relação estabelecida entre as partes, a qual foi considerada uma parceria autônoma, e não uma relação de emprego, por ausência dos elementos característicos previstos na CLT:
habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação.

A correta identificação da natureza civil da relação, marcada por acordo verbal de divisão de lucros e prestação de

serviços pontuais, reforça que a competência da
Justiça Comum Estadual é a mais adequada e legítima
para apreciação da demanda.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Competência. Conflito. Justiça Comum e Justiça do Trabalho. Contrato de prestação de serviços. Código Civil, art. 1.228. Natureza jurídica da matéria controvertida. Pedido e causa de pedir que não se qualificam como trabalhistas.
Cumprimento de cláusulas constantes do contrato. Competência da Justiça Comum. I - A competência ratione materiae se define em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, demarcada pelo pedido e pela causa de pedir. II - Não se referindo a inicial, em nenhum momento, a verbas contempladas pela CLT, versando, ao contrário, pedido de cumprimento de cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços, e embasado o pedido em normas de direito privado, não se qualifica como trabalhista a pretensão, impondo-se a competência da Justiça Comum
.” (CC N. 15.566-RJ (95.0059562-1), Rel. o Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção TURMA, DJe 03/11/2008). (grifo nosso)

Nesse contexto, constata-se que, não se tratando de vínculo empregatício típico, e sendo a relação de natureza contratual civil decorrente de parceria informal e prestação de serviços eventuais, a causa está corretamente sendo processada perante a Justiça Comum Estadual, não se verificando qualquer nulidade ou vício quanto à competência jurisdicional.

Rejeita-se, portanto, a
preliminar de incompetência
suscitada pelo apelante, prosseguindo-se com o exame do mérito.

2 – Mérito

A controvérsia à apreciação deste Tribunal reside na análise da procedência de pretensões de cunho patrimoniais derivadas de parceria informal de trabalho e de relações negociais entre particulares, sem a formalização contratual típica.

Narra o autor,
LUIZ FELIX
, que manteve com o apelante,
CARLOS ALBERTO ALVES
, uma
parceria informal para produção de carvão
, no período compreendido entre
junho de 2014 a agosto de 2017
, ocasião em que desempenhou diversas atividades rurais na propriedade do requerido.

Alega que recebia 30% sobre o valor das vendas de carvão e que, ao final da parceria, não recebeu a integralidade da quantia devida, havendo saldo remanescente de
R$ 21.939,50
a ser quitado.

O autor sustenta, ainda, que prestou 42 diárias de serviço braçal em outras atividades agrícolas (como roçar, limpar horta, fazer cerca, entre outras), ao valor de R$ 60,00 por diária, totalizando R$ 2.520,00, sem que houvesse qualquer contraprestação.

Postula, também, a restituição de R$ 3.000,00, repassados ao apelante para viabilizar a transferência de uma motocicleta adquirida em nome de terceiro, valor que, segundo ele, não foi repassado ao proprietário registral. Por fim, requer o ressarcimento de R$ 1.000,00, correspondente à venda de duas leitoas de sua propriedade.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o
“requerido
ao pagamento da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da venda do carvão, a serem apurados na fase de liquidação de sentença
, com atualização monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação/inadimplemento.”

Em razão dessa decisão foi interposto o presente recurso.

O autor alega ter exercido atividades laborais para o requerido mediante
pacto verbal
, no qual ficou convencionado que sua
remuneração seria de 30% sobre o valor da produção de carvão
. Anexou aos autos planilhas e registros manuais de controle de caixa, com datas e descrições das atividades prestadas, os quais indicam a produção e venda de mais de 11 mil sacos de carvão, além de prova oral que confirma, ao menos em parte, tal dinâmica de trabalho (Id. 281419966 – Págs. 1/11)

Em seu depoimento, o próprio réu reconhece
a existência de ajuda mútua
na produção do carvão, com a
repartição de parte do valor da venda
. Ainda que não seja possível determinar com precisão o quantitativo produzido, é possível extrair dos elementos constantes dos autos a existência de vínculo obrigacional de natureza contratual atípica, moldada na confiança pessoal entre os envolvidos, nos termos do art. 422 do Código Civil.

A ausência de formalização escrita não descaracteriza a existência da obrigação, sobretudo em contextos rurais, nos quais as relações jurídicas frequentemente se estruturam na oralidade e na confiança pessoal.

Dessa forma, o
negócio jurídico verbal
pode ser demonstrado mediante o
simples aceite
ou por meio de manifestação inequívoca da vontade das partes, sendo desnecessária a formalização por escrito para que se reconheça sua existência.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que tem admitido o reconhecimento de obrigações contratuais não formalizadas por documento escrito, desde que amparadas por outros meios de prova idôneos e consistentes.

“APELAÇÃO CÍVEL –
NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA
– ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.
Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil
.”

(TJ-MT 10062934120188110006 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022). (grifo nosso)

No mesmo sentido, é o julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGA - CONTRATO VERBAL - VALIDADE - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, II, DO NCPC. -
O contrato verbal tem sido aceito pela doutrina e tribunais como válido, isto porque o art. 107 do CC/2002(L. 10406), dispõe que: "ART. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir." - Assim, comprovada suficientemente a prestação efetiva dos serviços de transporte, válida é a cobrança efetuada, como ocorre nos autos
.”

(TJ-MG - AC: 10000220497002001 MG, Relator.: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022). (grifo nosso)

No caso em análise, observa-se a existência de verossimilhança robusta quanto ao valor de
R$ 35.931,00
, supostamente devido ao autor a título de
comissões
, dos quais apenas
R$ 13.991,50
foram efetivamente quitados, conforme
reconhecimento expresso do próprio réu/apelante
em suas
anotações de controle
constantes do
Id. 281419968 – pág. 10
.

Dessa forma, a condenação deve incidir apenas sobre os valores incontroversos, ou seja,
reconhecidamente devidos e não pagos.

Transcrevo, a seguir, o trecho pertinente:

“(...)
Ele trabalhou para mim. Ele trabalhou de 2014 a 2017, nessa época que ele comentou.

Esse pagamento ele recebeu, mas ele não tem lembrança. Ele recebia a porcentagem dele. Ele recebia. Algumas vezes dava recibos, outras vezes não. Naquela época, era assim. Eu dava recibos para as pessoas que trabalhavam para mim. É que para o Sr. Luiz, ele que pagava para mim. Pegamos um serviço e damos para a pessoa
.

(...)

Ele fazia carvão. O valor do saco do carvão depende do tamanho, de R$ 6,00 a R$ 12,00 reais. Controle da venda era dele e minha, dependia. Quem anotava era mais ele, meu tempo era corrido. Meu filho nem mexia com isso. Ele tinha 30% de tudo. Ele confeccionou uns 3 mil sacos de carvão, depende do peso. O saco era de um tamanho só”.
(id. 281420919 – Pág. 5)

Diante disso, constata-se que o autor da ação (apelado) cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual
merece acolhimento
o pedido de condenação ao pagamento da diferença de R$ 21.939,50, valor que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo, eis que traduziu apenas como consequência lógica da valoração do conjunto probatório constante dos autos, reconhecendo a existência de relação contratual de natureza civil entre as partes, referente à prestação de serviços para produção de carvão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Carlos Alberto Alves
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025